Tribunal: STJ
Processo: 0502827-74.2018.8.05.0229
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113161 - BA(2025/0451035-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROQUE RIBEIRO LIMA JUNIOR
AGRAVANTE
: JAQUELINE PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
pelo fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da Súmula 83/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e
suficientemente demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ."
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 402.929/SC,
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.08.2014; STJ, AgInt no
Rel.
REsp 1.600.403/GO,
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31.08.2016; STJ,
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Documento eletrônico VDA54914951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c5d9da1-d9d5-49c5-b92e-6d1d7c297b9c

Min. João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
30/11/2018;
AREsp 709.926/RS,
Turma, DJe 28/10/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c5d9da1-d9d5-49c5-b92e-6d1d7c297b9c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113161 - BA(2025/0451035-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROQUE RIBEIRO LIMA JUNIOR
AGRAVANTE
: JAQUELINE PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
pelo fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da Súmula 83/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e
suficientemente demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ."
Documento eletrônico VDA54914996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: 6d19c4e7-8005-47b1-ba04-615709669a1c

Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 402.929/SC,
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.08.2014; STJ, AgInt no
Rel.
REsp 1.600.403/GO,
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31.08.2016; STJ,
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Min. João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
30/11/2018;
AREsp 709.926/RS,
Turma, DJe 28/10/2016.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
e
ROQUE RIBEIRO LIMA JUNIOR
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não
JAQUELINE PEREIRA LIMA
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 443-444).
A parte agravante sustenta a não incidência da
Afirma que houve
Súmula 182/STJ.
impugnação específica ao óbice da
no agravo em recurso especial, de modo
Súmula 83/STJ
objetivo e suficiente, não se tratando de impugnação genérica.
Argumenta que o acórdão do Tribunal de origem diverge de precedentes atuais sobre
violação de domicílio, pois “são ilícitas as buscas e apreensões em domicílio sem ordem judicial
quando os únicos argumentos que justificam a entrada forçada no domicílio do agravado foram o
suposto fato de o local ser conhecido como ponto de venda de drogas e o comunicado anônimo
de conduta criminosa” (e-STJ, fls. 455-456).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo regimental (e-
STJ, fls. 480-485).
É o relatório.
VOTO

A irresignação não prospera.
Conforme consignado anteriormente, o recurso especial foi inadmitido diante
do seguinte fundamento: Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54914996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: 6d19c4e7-8005-47b1-ba04-615709669a1c

Todavia, a defesa dos agravantes não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que não incidiria o mencionado
óbice (e-STJ, fls. 415-420).
Isso porque esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes
aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no
contemporâneos ou supervenientes
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
AREsp 709.926/RS,
DJe
grifou-se).
18/10/2016,
28/10/2016,
E, como se vê, o único julgado mencionado pela defesa no agravo em recurso
especial foi proferido em 2020 (e-STJ, fls. 419-420), enquanto a jurisprudência citada na decisão
agravada, para inadmitir o recurso especial com amparo na Súmula 83 do STJ, se refere à
julgamento ocorrido em 2025 (e-STJ, fls. 400-406).
Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" ). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg
nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
EREsp 1.387.734/RJ,
9/9/2014;
e AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 402.929/SC,
CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou
art. 932,
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
dos fundamentos da
Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.600.403/GO,
julgado em
DJe
grifou-se).
23/8/2016,
31/8/2016,
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
Documento eletrônico VDA54914996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: 6d19c4e7-8005-47b1-ba04-615709669a1c

contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54914996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: 6d19c4e7-8005-47b1-ba04-615709669a1c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0451035-9
AREsp 3.113.161 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05028277420188050229 5028277420188050229
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROQUE RIBEIRO LIMA JUNIOR
AGRAVANTE
: JAQUELINE PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROQUE RIBEIRO LIMA JUNIOR
AGRAVANTE
: JAQUELINE PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485128449:10188@
2025/0451035-9 - AREsp 3113161 Petição : 2026/0002546-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:59:16
Código de Controle do Documento: 9C768EF1-4206-40C5-BFE7-2D44D253F251